Tribunal: TJSP
Processo: 0005404-40.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos do artigo 109, VI, do CP, com a redação dada pela Lei no 12.234/10, diante da inexistência de legislação específica. Precedentes desta Corte e do STJ – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Prescrição. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos do artigo 109, VI, do CP, com a redação dada pela Lei no 12.234/10, diante da inexistência de legislação específica. Precedentes desta Corte e do STJ – Ausência de oitiva do sindicado em Juízo. Violação ao artigo 118, § 2o, da LEP. Inocorrência. Irrelevância de nova oitiva judicial. Precedentes. Procedimento disciplinar realizado sem vícios. Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório – Cerceamento de defesa não caracterizado – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Fato imputado ao agravante devidamente comprovado (subversão da ordem e disciplina e desobediência). Depoimento do diretor do centro de segurança e disciplina firme e coerente. Negativa do sentenciado isolada – Falta coletiva não configurada. Individualização da conduta e identificação do autor – Descabida a absolvição – Agravo desprovido.